Tribunal: TJDFT
Processo: 0006275-19.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0006275-19.2016.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIANA GALESI FONSECA, EXPLORER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FABIO STARACE FONSECA, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, FABIO STARACE FONSECA, ELIANA GALESI FONSECA, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, DOROTI MANCINI PINHEIRO, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, EXPLORER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, JOSE NEVES FILHO D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator